Tribunal: STF
Processo: ARE 1346246
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Aparecida Tiseo e outros contra a decisão por meio da qual deixei de conhecer do recurso por eles interposto nos autos.



    Alegam os embargantes que referida decisão padece do vício da omissão, tendo em vista não haver se pronunciado sobre matéria que deve ser conhecida de ofício pelo julgador. Nesse tocante, aduzem que



    “Como consabido, em 26/10/2021 fora publicada a Lei nº 14.230/2021, que trouxe alterações significativas na Lei nº 8.429/1992, dentre as quais, o prazo prescricional previsto no artigo 23, da LIA. 



    O referido dispositivo prevê que as ações civis de improbidade prescrevem em 08 anos, contados a partir da ocorrência do ato ímprobo ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência, sendo este prazo interrompido pelo ajuizamento de ação de improbidade, pela publicação de sentença condenatória, pela publicação da decisão ou acórdão do TJ ou TRF que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência, pela publicação de decisão ou acórdão do STJ que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência, pela publicação de decisão ou acordão do STF que confirma acórdão condenatório ou reforma acórdão de improcedência. 



    Ainda, nos termos do § 5º do referido artigo, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade, ou seja, em 4 anos. 



    Dessa forma, considerando-se que os atos descritos pelo MP teriam ocorrido entre os anos de 2005 e 2007, tem-se que o presente caso foi alcançado pela prescrição intercorrente.”. 



    Postulam, assim, o acolhimento dos embargos, para se extinguir a presente demanda, “anulando-se, por consequência, todas as sanções aplicadas pelas instâncias inferiores”.



    É o relatório. Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, deixando de conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto pelos embargantes, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Conforme constou da decisão ora agravada:



    “Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    ‘Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    No tocante à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis: 



    (…)



    Quanto à alegada ausência de dolo, assim como, a contrariedade às sanções impostas, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.’.



    Decido.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à necessidade de análise da legislação infraconstitucional e à incidência da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo.(...).” 



    Destarte, é certo que a decisão ora embargada foi expressa em afirmar que o agravo em recurso extraordinário interposto pelos embargantes não poderia ser conhecido, pois não teria impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem. 



    Ademais, a decisão foi fundamentada em vasta jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmada no mesmo sentido.



    Assim, tendo encontrado óbice em requisito de admissibilidade, o mérito do recurso sequer chegou a ser analisado na decisão ora embargada.



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.272.167/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/20; e ARE nº 1.174.202/MA-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/19.



    Ante o exposto, ausente o apontado vício, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente